Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOENÇA GRAVE. PROVA INSUFICIENTE. SÚMULA No 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, velar pela duração razoável do processo e, via de consequência, indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e a formação de sua convicção, conforme disposto nos artigos 139, II e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, observa-se que a prova valorada pelo d. Juízo de origem, a única existente nos autos, foi considerada insuficiente pelo Tribunal em decisão anterior a r. sentença. 2.1. Portanto, a r. sentença é incompatível com a decisão do colegiado em sede de agravo de instrumento, em flagrante inobservância aos princípios da hierarquia e da cognição. 2.2. Nesse cenário, o laudo médico oficial é imprescindível para o reconhecimento do benefício almejado pela autora/apelada, embora não tenha o condão de vincular o d. Juízo de origem.
3. Quando não restar suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, tal como no caso dos autos, o indeferimento do pedido de realização de perícia médica oficial para fins de reconhecimento da Isenção do Imposto de Renda configura cerceamento de defesa.
4. Apelo conhecido e provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, com a realização da perícia médica oficial requerida. Prejudicada à análise do mérito do recurso.